Tribunal: TJSP
Processo: 1001766-04.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-16
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
NULIDADE DA SENTENÇA. A qualificação jurídica dos fatos é atribuição do julgador, consoante cristalizado nos brocardos latinos iura novit curia e da mihi factum dabo tibi ius. A aplicação da teoria da substanciação, segundo a qual somente os fatos vinculam o julgador, não resulta em decisão extra petita ou surpresa, tampouco em violação ao princípio da congruência. Petição inicial que descrevera

Ementa:
NULIDADE DA SENTENÇA. A qualificação jurídica dos fatos é atribuição do julgador, consoante cristalizado nos brocardos latinos iura novit curia e da mihi factum dabo tibi ius. A aplicação da teoria da substanciação, segundo a qual somente os fatos vinculam o julgador, não resulta em decisão extra petita ou surpresa, tampouco em violação ao princípio da congruência. Petição inicial que descrevera pormenorizadamente a conduta imputada à ré, bem como a responsabilizara pela intermediação do negócio jurídico objeto do pleito declaratório e pelo recebimento dos valores pagos a título de preço do imóvel. Inequívoca possibilidade de a recorrente manifestar-se sobre esses pontos, o que fez expressamente, do que resulta ser incabível a alegada violação ao art. 10 do CPC. Preliminar rejeitada.

DECLARATÓRIA. Contrato de compra e venda de bem imóvel. Declaração de nulidade do negócio jurídico e condenação da ré na restituição integral dos valores pagos pela autora, bem como no pagamento da quantia de R$ 10.000,00, a título de reparação por danos morais. Irresignação. Desacolhimento. Ré-apelante que intermediara o pretenso contrato e recebera as quantias desembolsadas pela autora-apelada. Responsabilidade pelas perdas e danos experimentados pelo contratante prejudicado (art. 733, parágrafo único, do CPC). Sentença mantida. Recurso desprovido.